Tribunal: TJDFT
Processo: 0735071-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO À FRENTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. INDENIZAÇÃO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES. INEFICÁCIA.
1. Presume-se culpado, para fins de responsabilidade civil, o motorista que colide com a traseira de veículo que lhe segue à frente, salvo robusta prova em sentido oposto.
2. A causa de pedir da seguradora/autora consiste no ressarcimento de danos em virtude de acidente de trânsito envolvendo a colisão do veículo do réu na parte traseira do veículo segurado. A art. 786 do Código Civil. Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A seguradora é indenizada pelo exato valor da indenização paga, a qual, no caso em análise, foi demonstrada de forma pormenorizada no tocante às peças e serviços. É dispensável, portanto, a apresentação de mais de um orçamento. Precedentes do TJDFT.
4. Eventual acordo entabulado entre os envolvidos no acidente não possui eficácia perante a empresa seguradora, cujo regramento legal lhe garante o direito ao ressarcimento, nos termos do art. 786, §2o, do Código Civil.
5. Apelação desprovida.